Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748917-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de título extrajudicial n. 0711048-03.2024.8.07.0001, promovida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA em desfavor do agravante. Na decisão agravada, a d. Magistrada determinou que se prosseguisse quanto à penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 2219574, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF - apartamento no 105, lote 01, Quadra QNC 07, Taguatinga – DF. Na oportunidade, o juízo determinou a expedição do termo de penhora, além de consignar que deve ser aguardado o prazo para eventual impugnação pelo executado, e pela coproprietária, quanto à avaliação do bem (ID 217668352 dos autos de origem). Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, e declarar a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. o 2219574, com fulcro na Lei n. o 8.009/90. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 66323654, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 66500138, o agravante colacionou aos autos extrato bancário e declaração de ajuste anual do imposto de renda, - pessoa física - exercício 2024, ano calendário 2023, a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, o agravante é empresário individual, inscrito no CNPJ sob o número 11.479.541/0001-60, com nome empresarial ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES, conforme se extrai do documento de ID 66500143 - página 1. Por conseguinte, remanescem dúvidas quanto aos rendimentos efetivos do recorrente, principalmente porque não foi esclarecida a sua situação de empresário individual. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 15:42:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora